Tribunal: TCU
Processo: 005.807/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por termo que teve como objeto concessão de prêmio a empresa solecionada no âmbito do projeto "Cinemax Imperial Paracambi".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional de Cinema em desfavor da empresa Imperial Paracambi Cinemas Eireli e Márcia Valéria Leal Pinto, relativa ao meio do termo de concessão de apoio financeiro 325/2014 (Siafi 683715) , cujo objeto foi a "Concessão de prêmio adicional de renda na forma de apoio financeiro à empresa exibidora selecionada no âmbito do Prêmio Adicional de Renda PAR/2014. Projeto: Cinemaxx Imperial Paracambi". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Imperial Paracambi Cinemas Eireli e a Sra. Márcia Valéria Leal Pinto, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas da empresa Imperial Paracambi Cinemas Eireli e da Sra. Márcia Valéria Leal Pinto condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres da Agência Nacional de Cinema, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/3/2016 33.554,06 9.3. aplicar, individualmente, à empresa Imperial Paracambi Cinemas Eireli e a Sra. Márcia Valéria Leal Pinto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência, sobre cada parcela, dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento aos responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU) ; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à empresa Comunicação Alternativa Ltda., à Sra. Márcia Valéria Leal Pinto e à Agência Nacional de Cinema; 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.